Tribunal: TJDFT
Processo: 0709030-62.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709030-62.2022.8.07.0006 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: KARINA NASCIMENTO AMANCIO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Ante as informações trazidas na certidão Id. 54110671, em reexame do v. Acordão Id. 53534115, constato que ocorreu erro material no texto da última frase destacada na ementa. No mais, verifico que tanto os votos, o dispositivo e a proclamação do julgamento estão corretos. Assim, para efeitos de correção textual da ementa, onde se lê “Sentença reformada”, leia-se “Sentença mantida”. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora